Tribunal: TJBA
Processo: 8005429-73.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005429-73.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA SILVA CRUZ

APELADO: ALEN COMERCIO REPRESENTACAO & DISTRIBUICAO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE
tff
.

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.
crédito tributário inferior a
50
ortn

NA DATA
do
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO

ART. 34 DA LEI
N.º
6.830/1980.

APELO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8005429-73.2018.8.05.0191
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE
PAULO AFONSO

e Apelado
ALEN COMERCIO REPRESENTACAO & DISTRIBUICAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

d
o apelo,nos termos do voto do relator
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR